Tribunal: TJMT
Processo: 0000341-77.2014.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELANTE(S):

ELIAS BERNARDO SOUZA

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos etc.,
A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos na Constituição Federal.
Em que pese a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte apelante, disciplinado pela antiga Lei Federal no 1.060/1950, é certo que essa goza tão somente de presunção relativa de veracidade, somado ao fato de que a norma constitucional deve prevalecer sobre as leis ordinárias.
Nesse sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, estabelece que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de
comprovação da hipossuficiência
para a concessão da assistência judiciária gratuita.
Logo, o Magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
In casu
, não obstante o Recorrente sustente a tese de que se trata de hipossuficiente, depreende-se que este não colaciona ao feito elementos suficientes a corroborar tal afirmação.
Pelo contrário, existem indícios da presença de fato que não coaduna com a alegada insuficiência de recursos, uma vez que o apelante atua como advogado, possuindo, inclusive, registro antigo junto à OAB.
Além disso, na presente execução apresentou mais de 20 certidões de crédito, bem como o fato de possuir mais de 200 processos em que atua como causídico tão somente no sistema PJe.
Diante do exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o Recorrente comprove a condição de hipossuficiência mediante a juntada de documentos que
evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
entre eles quaisquer documentos que reputarem úteis que demonstre o seu direito; ou promovam o recolhimento do preparo recursal.
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado